Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730186-56.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA DOZIAL CANDIDO BAIGORRIA AGRAVADO: MARIA GRACIELA BAIGORRIA CARBAJAL, JOSÉ EDUARDO BAIGORRIA, JOSÉ GONZALO BAIGORRIA, MARIA INES BAIGORRIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA DOZIAL CANDIDO BAIGORRIA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação anulatória n. 0702478-83.2024.8.07.0015, ajuizada em desfavor de MARIA GRACIELA BAIGORRIA CARBAJAL, JOSÉ EDUARDO BAIGORRIA, JOSE GONZALO BAIGORRIA e MARIA INES BAIGORRIA, cuja pretensão é a anulação de escritura pública pela qual fora renunciada a herança de seu falecido marido, indeferiu a tutela cautelar que almejava o bloqueio dos bens deixados pelo de cujus, ou, em cumulação subsidiária, o bloqueio da casa onde reside a agravante. A r. decisão agravada (ID. de origem n. 202180648) restou fundamentada no fato de que o direito alegado envolve discussão acerca de vício de consentimento que teria maculado o ato solene por meio do qual a agravante renunciou de seus direitos hereditários, questão que torna necessária a dilação probatória. Acrescentou que as alegações autorais são de certa forma contraditórias com a prova dos autos, e que há necessidade de maiores esclarecimentos. Em suas razões recursais (ID. 61852946), a agravante registra que se trata de tutela cautelar destinada a salvaguardar o patrimônio para a hipótese de os herdeiros resolverem iniciar o inventário. Narra que, na origem, pretende anular a Escritura Pública de Renúncia de Herança, que teria assinado em 29/10/2021, referente ao patrimônio deixado pelo seu falecido esposo, JOSE BAIGORRIA PERA. Esclarece que fora acometida de tumor cerebral em 2021, e que no decurso do tratamento, fosse pelas intervenções cirúrgicas ou pela medicação utilizada, apresentou quadro de instabilidade temporária relacionada à capacidade civil. Acrescenta que não se lembra de ter ido ao cartório ou assinado os documentos. Pontua que descobrira sobre a escritura de renúncia quando solicitou os documentos do imóvel no intuito de vendê-lo e adquirir apartamento menor, e mais compatível com sua idade avançada - 72 anos. Com esses argumentos pleiteia, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam bloqueados os bens patrimoniais contidos na herança ou, subsidiariamente, a casa em que reside (situada na SHIS 16 - Brasília/DF). No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que a cautelar seja deferida. Preparo devidamente recolhido (ID. 61852953). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se à análise da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, relacionado à necessidade de determinar-se o bloqueio do patrimônio deixado por JOSE BAIGORRIA PERA, ou pelo menos da casa onde reside a agravante, no intuito de resguardar o objeto do processo originário, que analisará a existência de vício de consentimento temporário quando da lavratura da escritura de renúncia à herança. De início, cumpre destacar que o processo originário se encontra atualmente suspenso por dupla razão, fator que, por si mesmo, é suficiente para obstaculizar o deferimento da excepcionalíssima antecipação de tutela recursal em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, em razão da inexistência de urgência. A agravante, na origem, peticionou nos autos para noticiar que informou aos réus – todos estrangeiros e sem fluência na língua portuguesa -, que pretende anular a escritura pública de renúncia acima mencionada, e diz acreditar que existe a possibilidade de anuírem com os pedidos sem oposição de resistência, situação que resultaria na apresentação de acordo para homologação em juízo - (ID. de origem n. 203597358). Pediu dilação de prazo para informar quanto às negociações, uma vez que os quatro réus precisaram buscar auxílio de advogados locais – todos estrangeiros residentes nos EUA -, e de tradutores, para viabilizar o conhecimento do material jurídico que fora encaminhado. Em segundo lugar, o Juízo a quo não viabilizou a marcha processual, deixando de determinar a citação dos réus, também pelo fato de que são estrangeiros, e sem endereço indicado que se situe no Brasil. O Juízo esclareceu que, se possível for, é desejável que a autora encontre meios de interlocução mais eficientes do que a necessidade de expedição de carta rogatória - (ID. de origem n. 202180648). Por fim, o risco é genérico, uma vez que o óbito ocorreu em 2015, a escritura de renúncia é de 2021, e ainda assim a agravante reside no imóvel sem empecilhos até o momento, tendo descoberto a renúncia à herança quando tentou vender o imóvel. Em relação à ausência da probabilidade do provimento do recurso, para além da necessidade de dilação probatória, tal como afirmado pela MMa Juíza de Primeiro Grau, há de se destacar que existe contradição entre a principal prova apresentada em Juízo (ID. 61852950), e a alegação da agravante. Nos autos, o laudo médico sugere informação contraditória sobre a capacidade civil da agravante, afastando a tese de incapacidade civil temporária, para dar lugar à incapacidade civil permanente. Embora a recorrente alegue que houve incapacidade total temporária apenas entre setembro de 2021 e dezembro de 2021, no relatório médico produzido em 10/04/2024, por ocasião do ajuizamento da ação originária, de lavra do Neurocirurgião Fábio Simões Fernandes (CRM/DF n. 13.592), foi declarado que trata a recorrente desde 2021, e que percebe alteração cognitiva e sugere que não possui, desde então, capacidade cognitiva para os atos da vida civil. O médico acrescenta que já solicitou avaliação neurológica para acompanhamento, mas devido à dificuldade cognitiva sem apoio, não foi concluída. Em conclusão ao relatório, o médico solicita nova investigação quanto à capacidade civil da agravante. Neste aspecto, é contraditório considerar a prova coligida apenas no ponto em que beneficiaria a autora para obter a tutela cautelar, uma vez que a conclusão que é possível de ser extraída resultaria no reconhecimento de que não há capacidade civil sequer para ser signatária da procuração que concedera poderes para seu advogado atuar em Juízo. Finalmente, cumpre destacar que não há possibilidade de alienação do imóvel à revelia da agravante, uma vez que, segundo alegou na origem, embora casados no regime de separação legal de bens, o imóvel - por declaração própria da agravante, e do de cujus -, fora adquirido na constância do casamento, nos termos do ID. 194574959 e ID. 194574950, pág. 3. Por isso, por força da Súmula STF n. 377, inegável que embora a agravante tenha renunciado dos direitos sucessórios, não deixou de ser meeira da casa, e que a venda do imóvel, ainda que aberto o inventário, não será possível sem a preservação de sua meação. Após as mencionadas digressões, e em acréscimo com a fundamentação da r. decisão recorrida, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Dispensada as intimações dos agravados. Com especial atenção à documentação coligida pela própria agravante (ID. 61852950), que sugere dúvida quanto à sua capacidade civil atual, e considerando que atua sozinha em Juízo – inclusive com declaração médica que atesta que o procedimento de análise neurológica anterior não terminou por se tratar de idosa sem assistência -, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça, a fim de que diga quanto ao interesse de participar do processo. Oficie-se ao d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024 às 13:51:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora